Tribunal: TJDFT
Processo: 0712132-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO AS BUILT RELATIVO À ÚLTIMA MEDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NÃO RESOLVIDAS. RECUSA DE EMISSÃO DO TERMO DE ENTREGA DEFINITIVO DA OBRA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consórcio contratado para prestação de serviços de implantação de sistema público de esgotamento sanitário contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido formulado na inicial de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da empresa pública contratante, objetivando compeli-la a emitir o termo de entrega definitiva da obra. O apelante alega que os serviços foram devidamente executados e recebidos pela empresa pública contratante, sendo indevida a recusa de emissão do termo de entrega definitiva da obra.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se é exigível a emissão de termo de entrega definitivo da obra prevista em contrato administrativo firmado pelas partes, diante da alegação de cumprimento das obrigações contratuais e a entrega do cadastro técnico as built.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma prevista no artigo 476 do Código Civil, em se tratando de contrato bilateral, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, poderá exigir o implemento da do outro.
3.1. Observado, no caso concreto, que a emissão do termo de recebimento definitivo da obra e serviços prestados pelo autor encontra-se condicionado à entrega de documentação específica e à inexistência de pendências, conforme previsão contida no edital da concorrência pública, tal obrigação somente poderá ser imposta à empresa pública contratante após a resolução das inconsistências apontadas pelo órgão competente para a análise do cadastro técnico as built apresentado.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial emprestada de ação conexa, a conclusão de que o consórcio autor não demonstrou a correção das pendências apontadas pela empresa pública contratante, relativas aos serviços descritos no cadastro técnico as built apresentado, tem-se por inexigível a emissão de termo de entrega definitiva da obra.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de contrato bilateral, somente poderá ser exigido o cumprimento da obrigação assumida pela parte contratante, após o cumprimento das obrigações atribuídas à parte contratada.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0702899-74.2018.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro.